Tribunal: TJDFT
Processo: 0728986-39.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PALAVRA DOS POLCIAIS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E DE VERACIDADE. OFENSA AO ARTIGO 155 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. APREENSÃO DOS BENS SUBTRAÍDOS. PRESCINDIBILIDADE. RECONHECIMENTO FORMAL. DESNECESSIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. NÃO CONFIGURADOS. AFASTAMENTO DE OFÍCIO. PENA REDIMENSIONADA.
1. Não tendo sido a suposta nulidade por indeferimento de oitiva de testemunha arguida no momento oportuno, operou-se a preclusão. Ademais, não foi demonstrada a ocorrência de prejuízo à Defesa, além de a negativa do magistrado acerca da prova pleiteada ter sido feita de forma fundamentada. Assim, não há falar em cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima se reveste de relevante valor probatório, notadamente quando prestada de forma segura e coerente, sem indício de parcialidade, como na hipótese dos autos.
3. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade e de veracidade. inerente aos atos administrativos em geral, podendo validamente fundar o convencimento do julgador.
4. O relato da vítima, apesar de não ter sido repetido em juízo, foi confirmado judicialmente pelos depoimentos dos policiais militares, não tendo a condenação se baseado, exclusivamente, em provas produzidas na fase inquisitorial, inexistindo ofensa, portanto, ao art. 155 do CPP.
5. É prescindível a apreensão da res furtiva em poder do acusado, podendo o crime ser demonstrado por outros elementos.
6. A não realização do reconhecimento pessoal, com observância das formalidades previstas no art. 226 do CPP, não impede a indicação da autoria delitiva, quando esta puder ser demonstrada por outras provas. 6.1. No presente caso, o procedimento formal não foi feito em virtude da própria dinâmica dos fatos, pois a vítima reconheceu os acusados ainda em via pública, logo após o crime.
7. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2o, inciso II, do CP), por meio de conjunto probatório sólido e harmônico, não procede o pedido de absolvição com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP. 7.1. No caso em análise, além do relato harmônico e coerente da vítima e dos policiais, há contradições nas versões dos réus, além de ter sido encontrada, com um deles, o simulacro de arma de fogo utilizado na prática delitiva.
8. Tendo sido o acusado absolvido no processo considerado pela sentença para a caracterização de maus antecedentes, a valoração negativa da referida circunstância judicial deve ser afastada, com a consequente adequação da pena aplicada.
9. Recurso do primeiro acusado conhecido e desprovido. Recurso do segundo réu conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada.